Tribunal: TJMT
Processo: 1024774-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024774-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE VALENTE - CPF: 036.823.471-19 (ADVOGADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (AGRAVANTE), EDUARDO NAOUM GEORGES - CPF: 004.692.091-94 (AGRAVANTE), TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA - ME - CNPJ: 01.764.061/0001-98 (AGRAVADO), ATILLA BALDUINO VALENTE - CPF: 566.349.511-87 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.091.047/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica.

Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024774-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: GEORGE MOUSSA GEORGES e OUTROS.

AGRAVADO: TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA - ME

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
GEORGE MOUSSA GEORGES
e
outros
, em face da decisão interlocutória proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1010222-47.2022.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Verbera em suas razões (Id. 186467664), pontua que “
nos termos do que preconiza o artigo 50 do Código Civil, para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica é necessário mais do que a insolvência ou encerramento da sociedade empresária. Exige-se a fraude (abuso de personalidade), que se materializa no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, o que não se verifica no caso em tela”.

Assevera que a decisão agravada, ofendeu dispositivo de lei federal, e se encontra na contramão da jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, que

tem posição consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e que a mera falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo e o encerramento irregular da empresa não constituem motivos suficientes para tal desiderato.

Aduz que a regra é que os bens dos sócios não devem responder por dívidas da sociedade, bem como a desconsideração da personalidade jurídica se faz mister a comprovação da presença dos pressupostos do art. 50 do Código Civil, pelo que, o inadimplemento da condenação imposta no processo originário ou falência da devedora não são motivos suficientes para que o patrimônio dos sócios da empresa seja atingido pela execução.

Ato continuo, além do que, a constatação de insuficiência do patrimônio social, por si só, não basta para ensejar o alcance dos bens dos sócios, sendo indispensável a demonstração comprovada de prática de ato com excesso de poderes ou infração da lei, do contrato ou do estatuto da empresa.

Com essas considerações pugna pelo efeito suspensivo, bem como em mérito o provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 186401674.

Liminar indeferida – Id. 189525164.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, nos termos da certidão Id. 186677159.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Observa-se que o presente Agravo de Instrumento fora interposto contra sentença do Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1010222-47.2022.8.11.0037, onde
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a inclusão dos sócios GEORGE MOUSSA GEORGES e EDUARDO NAOUM GEORGES no polo passivo do cumprimento de sentença 0001575-03.2010.8.11.0037.

Como cediço, para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

“A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p
. 52)”.

No caso em exame, observa-se que o agravado busca desde 2010 sem até o presente momento, saldar a divida, destarte as deveras buscas de bens em nome da parte devedora agravante.

Denota-se da leitura singular que a empresa dos agravantes está baixada por decretação de falência desde o ano de 2018, de acordo com a certidão simplificada juntada no (Id n. 106711226 – PJE 1° Grau), além de não se encontrar em funcionamento, conforme provas apresentadas no feito.

Destarte, não é possível sequer concluir a existência da personalidade jurídica da aludida empresa, quanto mais identificar a presença de quaisquer bens em seu nome aptos a garantir a execução.

Assim, evidencia-se a irregularidade da liquidação da empresa, considerando que deixou de adimplir suas obrigações com terceiros, bem como os mais de 15 (quinze) anos sem encontrar nenhum respaldo para cumprimento da obrigação, entendo de modo que cabível a manutenção da sentença singular que desconsiderou da personalidade jurídica.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO
.
1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos presentes. Dívida constituída quando os sócios integravam o quadro societário. Ajuizamento da ação dentro do prazo de dois anos da retirada dos sócios. Responsabilidade que persiste. Inteligência dos artigos 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil. Decisão reformada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. RECURSO PROVIDO
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043374-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO”
– NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO -
INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ. Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o
artigo 1070 do CPC/73
, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73. Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução.-“
(TJMT – RAC nº 0012004-70.2017.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/03/2021) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO
. Se a dívida foi constituída quando o sócio integrava a empresa executada, não há que se falar em ilegitimidade passiva, máxime se a ação monitória foi ajuizada no lapso temporal de dois anos de sua retirada. Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença
. (TJ-MT 10164392320228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa e incluiu os sócios no polo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024